Tribunal: STF
Processo: Rcl 87565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000130-61.2022.5.05.0193, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) NAJARA CARVALHO BARRETO, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 31/03/2013 a 30/04/2020 (doc. 1, p. 15 - sem os grifos do original).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional. 



    03. Na situação em análise não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado. (doc. 1, p. 15).



    Argumenta, também, que:



    [...] não havia qualquer traço de subordinação ou pessoalidade, na medida em que, para o Município Tomador de Serviços Cooperados (Município de Feira de Santana (BA), pouco importava quem era o profissional que estava prestando os serviços, mas apenas que os serviços fossem prestados, nos moldes contratados. Notem que, a Reclamante jamais poderia impor qualquer ordem ao COOPERADO(A) em suas atividades, pois o mesmo não tinha qualquer subordinação à esta, prestando seu serviço de forma autonôma e com total liberdade. (doc. 1, pp. 19 e 22).



    Segundo aduz:



    19. A decisão vergastada ora reclamada ameaça a autoridade das decisões proferidas nos autos do ADPF n° 324, RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), ADC’s n° 48 & 66/DF, ADI’s n° 3961/DF e ADI n° 5625/DF, que reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais.



    [...] 30. Ao afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos. 



    31. As decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 324/DF, as ADCs 48/DF e 66/DF e o RE 958.252-RG/MG, Tema 725, são categóricas ao reconhecer a validade de formas alternativas de contratação, como a terceirização e a cooperação entre trabalhadores, desde que não configurada fraude à legislação trabalhista. Ao presumir a invalidade do regime cooperativista sem qualquer fundamento fático ou jurídico, a decisão reclamada afronta esses precedentes que garantem a validade de relações de trabalho terceirizadas ou cooperativistas, especialmente quando calcadas em estritas provas documentais, vide in casu (doc. 1, pp. 22-26).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho; (doc. 1, pp. 44-45).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos da sentença impugnada:



    Inicialmente, cabe a consideração de que, em razão do princípio, diante da divergência entre o vínculo formal e a realidade da primazia da realidade fática contratual, a preferência deve ser dada ao que ocorre no terreno dos fatos, até mesmo porque a vedação constante da CLT, no parágrafo único do art. 442 faz com que gere mera da ausência de relação de emprego quando da presunção juris tantum existência de relação contratual cooperativista, cabendo, portanto prova em sentido contrário.



    [...]



    Cumpre destacar, que no momento em que a 1ª reclamada não nega a existência de relação de trabalho com o Reclamante a mesma atrai para si o ônus de comprovar que aludida relação não era de emprego. Esse é o entendimento do nosso Tribunal, senão vejamos: [...]



    A 1ª Reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o vínculo do Reclamante não era de emprego, muito pelo contrário, a documentação apresentada comprova que o Reclamante recebia remuneração fixa. 



    Conquanto a documentação acostada (convocações para assembleias gerais nos jornais, cursos, atas das assembleias, fotos de eventos promovidos pelas cooperativas) ateste que a Demandada cumpria em parte os passos determinados na lei do cooperativismo, disponibilizando benefícios, recolhendo contribuição previdenciária do cooperado como autônomo, não há nos autos provas acerca da divisão de lucratividade, de uma cooperativa, ou principal característica mesmo de que os cooperados eram consultados quanto ao interesse e viabilidade dos contratos firmados, a exemplo da avença levada a efeito com a 2ª Reclamada.



    Da análise de todo conjunto probatório, tem-se que o trabalho da parte autora, na cooperativa, não lhe rendeu maior destaque profissional, a ponto de perceber mais do que receberia se trabalhasse na mesma função de forma isolada ou como empregado de alguma empresa. Destaque-se que as próprias “declarações de honorários”, que não passam de contracheques, confirma que o Reclamante recebia remuneração fixa.



    Em uma verdadeira associação cooperativa, seus integrantes arcam com as perdas e compartilham os ganhos auferidos, o que não se verifica no caso concreto. Aqui, não há o menor indício de efetiva divisão de lucros, nem mesmo participação da parte autora em assembleia que trate das finanças da cooperativa, tanto que a testemunha assinalou que auferia remuneração fixa. Tal prática não se coaduna com uma autêntica cooperativa.



    De mais a mais, os benefícios de seguro de vida, plano odontológico, convênios das mais diversas espécies não impressionam e em nada se diferenciam de vantagens comumente ofertadas pelos empregadores aos trabalhadores celetistas.



    Vale esclarecer que, no caso em tela, trata-se de contratação de mão-de-obra por meio de cooperativa e que não é lícito a uma verdadeira cooperativa, por princípio, destinar-se a atender interesses de terceiros atuando como uma mera empresa intermediadora de mão-de-obra, como se vê na hipótese em tela. Ao contrário, seu objetivo principal deve resguardar, sem a menor sombra de dúvidas, o propósito de desenvolver a solidariedade e a melhoria da condição social de seus participantes, o que em nenhum momento fora demonstrado nos autos, o que por si só já desconfigura a licitude da cooperativa. Desta forma, a terceirização de serviços permitida na legislação própria das cooperativas não pode fraudar o sistema protetor trabalhista, camuflando autênticos contratos de emprego.



    Em resumo, não é lícito à cooperativa atuar como intermediadora de mão-de-obra, mostrando-se claro o desvirtuamento da finalidade da cooperativa instituída, uma vez que visa, em verdade, a colocação do associado à disposição de empresas tomadoras de serviços, funcionando a cooperativa como uma verdadeira agência de serviços. 



    Concluo, pois, que a cooperativa em questão funcionava como mera intermediadora de mão-de-obra (art. 5º), admitindo e subordinando trabalhadores e submetendo-os a um tomador. Nesses termos, reconhece-se a nulidade da relação cooperada, ao passo que entende este Juízo presentes os elementos ínsitos a relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT).



    Tratando-se de incontroversa intermediação de mão-de-obra via cooperativa, DECLARO, na hipótese em tela, a nulidade do vínculo cooperado.



    Concluo, pois, que a cooperativa em questão funcionava como mera intermediadora de mão-de-obra (art. 5º), admitindo e subordinando trabalhadores e submetendo-os a um tomador. Nesses termos, reconhece-se a nulidade da relação cooperada, ao passo que entende este Juízo presentes os elementos ínsitos a relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT) (site do Tribunal Superior do Trabalho).



    Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o TRT5 consignou:



    No caso em exame, a reclamada principal, ora recorrente, negou a existência de relação de emprego com a reclamante, tendo alegado que, em se tratando a demandada de uma cooperativa, não havia que se falar em vínculo empregatício entre ela e a cooperada (a reclamante). Admitida a prestação de serviços, o ônus da prova é da demandada. Vejamos. 



    Da lauta documentação acostada com a defesa, infere-se que restou demonstrada a regularidade formal da cooperativa. Contudo, é mister analisar o feito à luz do princípio da primazia da realidade, a fim de que verificar se os princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada foram, ou não, atendidos. 



    Assim, no que se refere especificamente à autora, destacam-se os seguintes documentos: ficha de adesão da autora em 31.01.2013 junto à Coopersaude (Id. c5cc210); contrato de convenio celebrado em 19.11.2013 entre a Coopersaude e uma farmacia (Id. 1045b0a); protocolo de entrega à acionante, em 27.06.2016, do edital de convocação para reunião de novos contratos pela Redesaude (Id. 08aaab5); ficha de atualização cadastral junto à Redesaude em 30.06.2016 (Id. fb577ec); recibo de entrega do Manual do Cooperado da Redesaude à demandante em 30.06.2016 (Id. 088dacc). Note-se que, ao tempo da relação mantida com a reclamante, de 2013 a 2020, a demandada trouxe aos autos apenas 1 (uma) comprovação de convocação da autora para assembleia (há nos autos editais de convocação em jornais) e 1 (um) convenio firmado em beneficio dos cooperados. Aqui abro parênteses para concluir que, considerando o CNPJ em comum, COOPERSAUDE era antiga denominação da REDESAUDE.



    [...]



    Dos depoimentos acima transcritos, sobretudo das respostas do testigo, tem-se confirmado o fato de que as cooperadas não eram convidadas para participar de assembleias promovidas pela cooperativa, salvo as com cunho político. Ou seja, a reclamada não logrou êxito em provar, por exemplo, a participação da obreira na gestão da cooperativa, requisito imprescindível à validade dessa forma de trabalho 



    Também não há prova de que a reclamante tenha sido, ao mesmo tempo, cliente e prestadora de serviços, usufruindo serviços oferecidos pela própria cooperativa e colocando à disposição da entidade a sua força de trabalho. Segundo a prova oral e documental produzida, lhe fora oferecido apenas um convênio farmacêutico durante os sete anos de relação laboral. 



    Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie que a retribuição pessoal da autora, na condição de associada da cooperativa, tinha a possibilidade de auferir, ainda que potencialmente, uma remuneração superior àquela que poderia obter isoladamente. 



    Por fim, como bem asseverou o Juízo de primeiro grau, in litteris: [...]



    Conclui esta Relatoria, portanto, que a associação da acionante à cooperativa intentou, em verdade, obstar o seu acesso aos direitos trabalhistas, sendo o vínculo indubitavelmente empregatício. 



    Assim, não merecendo prosperar a tese de licitude da relação de cooperativada sustentada pela recorrente, mantenho a sentença recorrida (doc. 34, pp. 4-6).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma cooperativa, e a cooperada, ora beneficiária, que prestava serviços ao Município de Feira de Santana/BA por intermédio da cooperativa.



    Na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator